Tribunal: TJDFT
Processo: 0734499-22.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. PERCENTUAIS MÍNIMO DE 10% E MÁXIMO DE 20%.
1. Trata-se de Apelação contra sentença que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o processo em razão do pagamento, e condenou o executado ao pagamento de honorários advocatícios.
2. Conforme dispõe o artigo 26 da Lei no 6.830/1980, “se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.
3. Não se constata carência de fundamentação da r. sentença, uma vez que o juiz sentenciante acolheu a manifestação do Distrito Federal e extinguiu o feito sob outro fundamento legal. Por outro lado, em virtude do cancelamento das CDAs, resta prejudicada a Exceção de Pré-executividade e impõe-se a extinção do feito executivo, não pelo pagamento, mas com fulcro no artigo 26 da Lei n. 6.830/80.
4. No que se refere aos honorários de sucumbência, a jurisprudência sobre o tema se consolidou no sentido de que a aplicação do artigo 26 da Lei n. 6.830/80 se restringe aos casos em que a execução tenha sido extinta antes da apresentação de impugnação pelo executado.
5. No caso, foi oferecida Exceção de Pré-Executividade, que, por ostentar natureza contenciosa, equipara-se aos embargos para fins de impugnação válida à demanda, ensejando, portanto, a aplicação do princípio da causalidade. Precedentes.
6. Considerando se tratar de causa singela (execução fiscal), de pouca complexidade, bem como a quantidade de atos processuais praticados pelo patrono do executado, e, ainda, o tempo despendido para a solução da demanda, não se justifica a fixação dos honorários de sucumbência acima de 10% do valor da causa.
7. Apelação do executado conhecida e provida.